Tribunal: STJ
Processo: 1014023-73.2020.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2371643 - SP (2023
/0173959-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MOPP MULTSERVICOS LTDA. EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: EDEMILSON WIRTHMANN VICENTE - SP176690
JULIANA NUNES MEIRELLES - SP485030
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
PROCURADOR
: MATHEUS DE CAMPOS MIRANDA - SP421223
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO REGRESSIVA. CLASSIFICAÇÃO DO
CRÉDITO SUB-ROGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial por ausência de violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e
1.022, II, do CPC, aplicação das Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ quanto aos
arts. 349 do CC e 49 e 59 da
incidência da Súmula n. 7 do STJ
Lei n. 11.101/2005,
quanto ao
III, do CC e prejudicialidade do dissídio pela Súmula n. 7 do STJ.
art. 346,
2. A controvérsia diz respeito à ação de indenização regressiva em que Município
buscou ressarcimento de valor pago por condenação subsidiária decorrente de
débitos trabalhistas de empresa contratada.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e condenou ao
pagamento do valor atualizado, com juros, além de custas e honorários.
4. A Corte
manteve a sentença e assentou que o pagamento em
a quo
11/2/2020
gerou sub-rogação e constituição do crédito após o deferimento da recuperação
judicial em
reconhecendo a natureza extraconcursal.
22/7/2016,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão e negativa de
vigência aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC; (ii) saber se a sub-rogação
preserva as características, privilégios e concursalidade do crédito, com violação aos
arts. 346, III, e 349 do CC e aos arts. 49 e 59 da
(iii) saber se não
Lei n. 11.101/2005;
incide a Súmula n. 7 do STJ por se tratar de correta aplicação da tese repetitiva do
Documento eletrônico VDA53235783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:57
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 40f54bc2-8f4e-4078-bdea-9190cb4d4142

Tema n. 1.051 do STJ sobre o fato gerador; e (iv) saber se há divergência
jurisprudencial, inclusive com precedente do STJ, apta a infirmar o acórdão
recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não configurada negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem
enfrentou de forma clara e suficiente os pontos essenciais, afastando violação aos
arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC.
7. Inviável o conhecimento quanto aos arts. 349 do CC e 49 e 59 da
por ausência de prequestionamento específico, com aplicação
Lei n. 11.101/2005,
das Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porquanto a conclusão da Corte de origem, acerca da
natureza extraconcursal do crédito em questão, está assentada em premissa fática,
cujo reexame é vedado na via do recurso especial.
9. Prejudicado o dissídio jurisprudencial, pois a existência de óbice processual pela
alínea impede o exame da divergência pela alínea sobre o mesmo tema.
a
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
“1. Inexistente negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, afastando-se a
alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC. 2. É inadmissível a análise de
dispositivos não prequestionados no acórdão recorrido e/ou no aresto dos
aclaratórios, aplicando-se as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ. 3. É inviável o
recurso especial quando a controvérsia demanda reexame de prova, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ. 4. A incidência de óbice processual pela alínea
prejudica o
a
conhecimento do dissídio pela alínea sobre o mesmo tema.”
c
CPC, arts. 489, § 1o, IV e VI, 1.022, II; CC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
346, III, 349;
arts. 49, 59.
Lei n. 11.101/2005,
STF, Súmulas n. 282; STJ, Súmulas n. 211, 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Sérgio Kukina, Corte Especial, julgado em
REsp n. 1.761.119/SP,
STJ,
relatora Ministra Assusete Magalhães,
7/8/2019;
REsp n. 1.901.271/MT,
Primeira Seção, julgado em
STJ,
relatora
22/9/2021;
AREsp n. 1.831.028/SP,
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
9/6/2025;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.483.315/SP,
julgado em
STJ,
relator Ministro João Otávio de
24/9/2019;
REsp n. 2.032.993/MG,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
10/6/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.796.847/RS,
STJ, AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva
4/5/2020;
AREsp n. 2.855.843/RR,
Santos,
Segunda
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

27/8/2025;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.370.268/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
11/12/2023;
REsp n. 2.090.833/RJ,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53235783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:57
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 40f54bc2-8f4e-4078-bdea-9190cb4d4142

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/12/2025 16/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53235783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:57
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 40f54bc2-8f4e-4078-bdea-9190cb4d4142

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2371643 - SP (2023
/0173959-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MOPP MULTSERVICOS LTDA. EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: EDEMILSON WIRTHMANN VICENTE - SP176690

JULIANA NUNES MEIRELLES - SP485030
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
PROCURADOR
: MATHEUS DE CAMPOS MIRANDA - SP421223
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO REGRESSIVA. CLASSIFICAÇÃO DO
CRÉDITO SUB-ROGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial por ausência de violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e
1.022, II, do CPC, aplicação das Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ quanto aos
arts. 349 do CC e 49 e 59 da
incidência da Súmula n. 7 do STJ
Lei n. 11.101/2005,
quanto ao
III, do CC e prejudicialidade do dissídio pela Súmula n. 7 do STJ.
art. 346,
2. A controvérsia diz respeito à ação de indenização regressiva em que Município
buscou ressarcimento de valor pago por condenação subsidiária decorrente de
débitos trabalhistas de empresa contratada.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e condenou ao
pagamento do valor atualizado, com juros, além de custas e honorários.
4. A Corte
manteve a sentença e assentou que o pagamento em
a quo
11/2/2020
gerou sub-rogação e constituição do crédito após o deferimento da recuperação
judicial em
reconhecendo a natureza extraconcursal.
22/7/2016,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão e negativa de
vigência aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC; (ii) saber se a sub-rogação
preserva as características, privilégios e concursalidade do crédito, com violação aos
arts. 346, III, e 349 do CC e aos arts. 49 e 59 da
(iii) saber se não
Lei n. 11.101/2005;
incide a Súmula n. 7 do STJ por se tratar de correta aplicação da tese repetitiva do
Documento eletrônico VDA51796354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:14
Código de Controle do Documento: 737ba464-76b6-4b31-9b70-75b96c30aab0

Tema n. 1.051 do STJ sobre o fato gerador; e (iv) saber se há divergência
jurisprudencial, inclusive com precedente do STJ, apta a infirmar o acórdão
recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não configurada negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem
enfrentou de forma clara e suficiente os pontos essenciais, afastando violação aos
arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC.
7. Inviável o conhecimento quanto aos arts. 349 do CC e 49 e 59 da
por ausência de prequestionamento específico, com aplicação
Lei n. 11.101/2005,
das Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porquanto a conclusão da Corte de origem, acerca da
natureza extraconcursal do crédito em questão, está assentada em premissa fática,
cujo reexame é vedado na via do recurso especial.
9. Prejudicado o dissídio jurisprudencial, pois a existência de óbice processual pela
alínea impede o exame da divergência pela alínea sobre o mesmo tema.
a
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
“1. Inexistente negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, afastando-se a
alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC. 2. É inadmissível a análise de
dispositivos não prequestionados no acórdão recorrido e/ou no aresto dos
aclaratórios, aplicando-se as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ. 3. É inviável o
recurso especial quando a controvérsia demanda reexame de prova, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ. 4. A incidência de óbice processual pela alínea
prejudica o
a
conhecimento do dissídio pela alínea sobre o mesmo tema.”
c
CPC, arts. 489, § 1o, IV e VI, 1.022, II; CC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
346, III, 349;
arts. 49, 59.
Lei n. 11.101/2005,
STF, Súmulas n. 282; STJ, Súmulas n. 211, 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Sérgio Kukina, Corte Especial, julgado em
REsp n. 1.761.119/SP,
STJ,
relatora Ministra Assusete Magalhães,
7/8/2019;
REsp n. 1.901.271/MT,
Primeira Seção, julgado em
STJ,
relatora
22/9/2021;
AREsp n. 1.831.028/SP,
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
9/6/2025;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.483.315/SP,
julgado em
STJ,
relator Ministro João Otávio de
24/9/2019;
REsp n. 2.032.993/MG,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
10/6/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.796.847/RS,
STJ, AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva
4/5/2020;
AREsp n. 2.855.843/RR,
Santos,
Segunda
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

27/8/2025;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.370.268/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
11/12/2023;
REsp n. 2.090.833/RJ,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51796354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:14
Código de Controle do Documento: 737ba464-76b6-4b31-9b70-75b96c30aab0

Trata-se de agravo interno interposto por MOPP MULTSERVIÇOS
LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a decisão de fls. 336-342, que
negou provimento ao agravo em recurso especial em razão dos seguintes óbices:
inexistência de violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC; aplicação
das Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ quanto aos arts. 349 do CC e 49 e 59 da
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto ao
III, do
Lei n. 11.101/2005;
art. 346,
CC; e prejudicialidade da análise do suposto dissídio jurisprudencial por força da
aplicação da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição do recurso especial pela alínea
do permissivo constitucional.
a
Alega que houve omissão e negativa de vigência aos arts. 489, § 1o, IV e
VI, e 1.022, II, do CPC, porque o acórdão dos embargos não enfrentou todos os
argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, nem justificou distinção ou
superação da jurisprudência invocada (fls. 353-357).
Sustenta violação dos arts. 346, III, e 349 do Código Civil e 49 e 59 da
afirmando que a sub-rogação preserva as características e
Lei n. 11.101/2005,
privilégios do crédito, inclusive sua concursalidade, e que o fato gerador deve
observar a tese do Tema n. 1.051 do STJ (fls. 358-361).
Afirma que não pretende reexame do conjunto fático-probatório, mas a
correta aplicação da legislação federal e da tese repetitiva acerca do fato gerador,
afastando a Súmula n. 7 do STJ (fls. 359-361).
Aduz divergência jurisprudencial e invoca o Tema n. 1.051 do STJ, além
de precedente do STJ (
, para demonstrar a dissonância do
REsp n. 2.029.634/SP)
acórdão recorrido (fls. 361-365).
Requer o provimento do agravo interno para oportunizar o provimento do
agravo em recurso especial e a apreciação e provimento do recurso especial (fl. 365).
Documento eletrônico VDA51796354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:14
Código de Controle do Documento: 737ba464-76b6-4b31-9b70-75b96c30aab0

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 372.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação de indenização regressiva em que o
Município de Sorocaba buscou ressarcimento de valor pago por condenação
subsidiária decorrente de débitos trabalhistas de empresa contratada.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para
condenar a requerida ao pagamento do valor atualizado, com juros, além de custas e
honorários.
A Corte
manteve a sentença e assentou que, com o pagamento
a quo
realizado em
houve sub-rogação e constituição do crédito após o
11/2/2020,
deferimento da recuperação judicial em
razão pela qual o crédito é
22/7/2016,
extraconcursal.
Sobreveio recurso especial, em que a recorrente alegou violação aos arts.
489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC; 346, III, e 349 do CC; e 49 e 59 da
bem como dissídio e aplicação do Tema n. 1.051 do STJ,
Lei n. 11.101/2005,
pugnando pelo reconhecimento da concursalidade do crédito sub-rogado.
Nas razões do agravo interno, sustenta que houve omissão e negativa de
vigência aos dispositivos processuais citados; defende a preservação da classificação
do crédito por força dos arts. 346, III, e 349 do CC e dos arts. 49 e 59 da
argumenta que não há reexame de provas, mas aplicação correta
Lei n. 11.101/2005;
da tese repetitiva do Tema n. 1.051 do STJ; e aponta divergência, inclusive com
precedente desta Corte.
Documento eletrônico VDA51796354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:14
Código de Controle do Documento: 737ba464-76b6-4b31-9b70-75b96c30aab0

Conforme consta na decisão agravada, não se verifica ofensa aos arts. 489,
§ 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC, pois o Tribunal de origem examinou de forma
clara e suficiente os pontos essenciais da controvérsia, enfrentando as questões
necessárias ao deslinde. A orientação desta Corte assenta que, devidamente
analisadas e discutidas as questões de mérito, não há falar em nulidade por vício de
fundamentação.
Nesse sentido, acrescento os seguintes julgados desta Corte:
relator Ministro Sérgio Kukina, Corte Especial, julgado em
REsp n. 1.761.119/SP,
DJe de
relatora Ministra Assusete
7/8/2019,
14/8/2019; REsp n. 1.901.271/MT,
Magalhães, Primeira Seção, julgado em
DJe de
22/9/2021,
13/10/2021.
Assim, não obstante as alegações de omissão e negativa de prestação
jurisdicional, não há como afastar a conclusão de que o acórdão enfrentou os pontos
relevantes e prestou tutela jurisdicional adequada, razão pela qual permanece
afastada a apontada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Igualmente, não prospera o recurso quanto à indicação dos arts. 349 do
Código Civil e 49 e 59 da
A decisão agravada consignou a
Lei n. 11.101/2005.
ausência de debate desses dispositivos no acórdão recorrido e nos embargos
declaratórios, atraindo as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ, o que impede o
conhecimento do tema na via especial.
Nesse contexto, a ausência de prequestionamento específico mantém
hígido o óbice aplicado na decisão monocrática, não sendo possível avançar sobre a
matéria federal não ventilada.
No que toca ao
III, do Código Civil e à tese da concursalidade, a
art. 346,
decisão agravada registrou que o Tribunal estadual fixou como premissa fática a
constituição do crédito em
posterior ao deferimento da recuperação
11/2/2020,
Documento eletrônico VDA51796354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:14
Código de Controle do Documento: 737ba464-76b6-4b31-9b70-75b96c30aab0

judicial, conferindo-lhe natureza extraconcursal. A alteração dessa premissa
demandaria reexame do acervo fático-probatório, providência vedada pela Súmula n.
7 do STJ.
Reforço que é assente na jurisprudência desta Corte que quando a solução
da controvérsia envolve o reexame do contexto fático-probatório dos autos incide o
óbice da Súmula n. 7 do STJ, tornando inviável o recurso especial.
Nesse sentido:
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 1.831.028/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
9/6/2025,
13/6/2025;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.483.315/SP,
julgado em
DJe de
relator Ministro
24/9/2019,
30/9/2019; REsp n. 2.032.993/MG,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
10/6/2025,
17/6/2025;
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 1.796.847/RS,
Turma, julgado em
DJe de
4/5/2020,
7/5/2020.
Dessa forma, ainda que a agravante invoque a tese repetitiva do Tema n.
1.051 do STJ, persiste o impedimento específico ao revolvimento das premissas
definidas pela instância ordinária, o que obsta a modificação do julgado na via
estreita do especial.
Quanto ao dissídio jurisprudencial, a própria incidência da Súmula n. 7 do
STJ pela alínea
impede o conhecimento pela alínea
sobre a mesma questão.
a
c
Mantém-se, assim, a prejudicialidade da alegada divergência jurisprudencial.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ICMS-DIFAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
ANÁLISE
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL (TEMA N. 1.093/STF). COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA.
SÚMULAS
N.
7
E
83
DO
STJ.
DISSÍDIO
Documento eletrônico VDA51796354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:14
Código de Controle do Documento: 737ba464-76b6-4b31-9b70-75b96c30aab0

JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. [...]
7. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea a
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência
Nessa linha: AgInt no jurisprudencial acerca do mesmo tema.
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.370.268/SP,
em
DJe de
AgInt no
relatora Ministra
11/12/2023,
19/12/2023;
REsp n. 2.090.833/RJ,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
8. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.855.843/RR,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
27/8/2025,
destaquei.)
2/9/2025,

Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51796354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:14
Código de Controle do Documento: 737ba464-76b6-4b31-9b70-75b96c30aab0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.371.643 / SP
Número Registro: 2023/0173959-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00105527520165150016 10140237320208260602 1014023732020826060250000 105527520165150016
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MOPP MULTSERVICOS LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: EDEMILSON WIRTHMANN VICENTE - SP176690
JULIANA NUNES MEIRELLES - SP485030
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
PROCURADOR : MATHEUS DE CAMPOS MIRANDA - SP421223
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MOPP MULTSERVICOS LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: EDEMILSON WIRTHMANN VICENTE - SP176690
JULIANA NUNES MEIRELLES - SP485030
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
PROCURADOR : MATHEUS DE CAMPOS MIRANDA - SP421223
Documento eletrônico VDA53202548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:42:13
Código de Controle do Documento: e358b274-3fdf-4284-8ef7-0a813f934d60

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53202548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:42:13
Código de Controle do Documento: e358b274-3fdf-4284-8ef7-0a813f934d60